Tribunal: TJDFT
Processo: 0746128-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIA JUNTO À SUSEP E À CNSEG. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência junto à SUSEP e à CNSEG em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a diligência junto à SUSEP e à CNSEG para obtenção de informações em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A diligência junto à SUSEP e à CNSEG não é cabível para obtenção de informações em execução, devendo o credor envidar esforços próprios na localização de bens do devedor. Ademais, o deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no Ag n. 982.780/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 15.05.2008.